Tribunal: TJDFT
Processo: 0731238-83.2017.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731238-83.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CRISTIANO PRADO GAMA DESPACHO Concedo o prazo de 10 dias ao Distrito Federal, conforme requerido, para que sejam juntados os dados acerca da previsão dos reajustes concedidos. Após o transcurso do prazo, retornem conclusos para julgamento. Int. Brasília/DF, 11 de março de 2020. Edilson Enedino das Chagas Relator